Tribunal: TJMT
Processo: 1026747-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1026747-29.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO - SESC/AR/MT
EMBARGADA: UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM ENTIDADE DO SISTEMA “S” – CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL – PLANILHA DE CUSTOS – NATUREZA MERAMENTE REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL – INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA – EXECUÇÃO REGULAR DO CONTRATO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TRF-4 E TRF-5 – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026747-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (EMBARGANTE), THALITA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 050.228.401-38 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), UNIVERSAL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.830.513/0001-31 (EMBARGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM ENTIDADE DO SISTEMA “S” – CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL – PLANILHA DE CUSTOS – NATUREZA MERAMENTE REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL – INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA – EXECUÇÃO REGULAR DO CONTRATO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TRF-4 E TRF-5 – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1026747-29.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO - SESC/AR/MT

EMBARGADA:

UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO – SESC/AR/MT
, em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Na petição de embargos (Id. 326519361), o embargante sustenta que a oposição dos embargos tem por finalidade o aperfeiçoamento do julgado, não constituindo manobra protelatória ou medida de caráter meramente formal.

No mérito, alega a existência de contradição relevante no acórdão, porquanto este teria deixado de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, relativa ao caráter vinculativo da planilha de custo e formação de preços apresentada pela empresa contratada. Sustenta que o julgado considerou tal planilha como documento meramente instrumental, em desacordo com os fundamentos recursais e provas produzidas nos autos.

Aduz que a presente demanda buscou o reconhecimento do enriquecimento indevido da empresa contratada Universal Segurança Ltda., em virtude de distorções na planilha de custos apresentada na fase licitatória, consistentes na inclusão de alíquotas de PIS/COFINS superiores às legalmente devidas, reflexos indevidos sobre verbas indenizatórias como intervalo intrajornada e prêmio assiduidade, percentuais acima do usual quanto a férias e 13o salário, bem como manutenção indevida de custos relativos a aviso prévio após o primeiro ano de execução contratual, no período de julho/2018 a junho/2021.

Assevera que, ao julgar desprovido o recurso de apelação, o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar os apontamentos da Controladoria-Geral da União (CGU) e os fundamentos recursais que demonstrariam o caráter vinculante da planilha de preços em contratações por menor preço global. Argumenta que a jurisprudência dos tribunais superiores e o entendimento do Tribunal de Contas da União reconhecem a planilha como elemento de controle contratual e integrante da proposta comercial.

Destaca que a empresa embargada teria, inclusive, reconhecido a existência de erros em sua planilha e ajustado as cobranças somente após a notificação administrativa, o que evidenciaria a irregularidade e a configuração de enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reconhecida a contradição no acórdão e declarada a natureza vinculante da planilha de custos apresentada pela contratada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM ENTIDADE DO SISTEMA “S” – CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL – PLANILHA DE CUSTOS – NATUREZA MERAMENTE REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL – INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA – EXECUÇÃO REGULAR DO CONTRATO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TRF-4 E TRF-5 –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos contratos administrativos firmados sob o regime de empreitada por preço global, a planilha de formação de preços tem função exclusivamente instrumental, servindo como parâmetro de verificação da exequibilidade da proposta apresentada, não se integrando, por si só, ao conteúdo obrigacional do contrato.

Assim, não se pode exigir, retroativamente, devolução de valores com base em supostos equívocos na composição interna dos custos, sobretudo quando não houve glosas, inadimplemento ou irregularidade na execução contratual.

A posterior identificação de margens de economia ou gestão eficiente de tributos pela contratada não caracteriza enriquecimento sem causa, tampouco configura causa jurídica para devolução de valores, notadamente quando o contrato foi regularmente executado, os serviços devidamente prestados, e os pagamentos realizados nos termos pactuados após processo licitatório válido.

A tentativa de revisão contratual ex post fere os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade dos contratos, não se admitindo modificação com base em auditoria posterior quando não se evidencie manifesta ilegalidade ou má-fé.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 13% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A controvérsia gira em torno da interpretação da planilha de formação de preços apresentada durante o procedimento licitatório e sua natureza jurídica à luz do contrato firmado sob o regime de empreitada por preço global.

Pretende a parte autora/apelante a devolução de valores que reputa indevidamente pagos, com fundamento em relatório de auditoria elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que teria identificado inconsistências na composição de custos, em especial no que se refere à tributação (PIS/COFINS), aos reflexos sobre verbas indenizatórias, e à forma de cálculo de encargos trabalhistas.

Segundo o apelante, a planilha de custos teria natureza vinculativa, devendo obrigar a contratada a seguir estritamente os percentuais ali previstos, sob pena de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

A tese, no entanto, não encontra amparo jurídico, seja no regime legal aplicável, seja na jurisprudência consolidada, tampouco nos elementos de prova constantes nos autos.

O contrato celebrado entre as partes teve por objeto a prestação de serviços de
vigilância patrimonial
, formalizado após regular procedimento licitatório, na modalidade de menor preço global.

A proposta da empresa contratada foi considerada a mais vantajosa e a planilha de custos foi expressamente aprovada pela própria Administração, sem qualquer ressalva.

O contrato foi executado integralmente entre julho de 2018 e junho de 2021, com pagamentos mensais regulares e sem glosas, o que denota anuência tácita e reiterada da contratante quanto à execução do objeto e à conformidade da contraprestação
.

O primeiro argumento recursal repousa sobre a natureza vinculativa da planilha de custos, defendendo que os percentuais ali lançados deveriam ser seguidos de forma estrita pela contratada.

Ocorre que tal premissa não se sustenta diante do regime jurídico da empreitada por preço global, disciplinado nos termos da Lei no 8.666/1993, especificamente em seu art. 6o, inciso VIII, que assim dispõe:

“Art. 6
o
Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;”

Por esse regime, a contratada assume os riscos da execução e recebe valor previamente estabelecido, não havendo vínculo entre o valor das parcelas pagas e os custos efetivamente incorridos pela empresa.

A planilha de custos, nesse contexto, tem função meramente instrumental, servindo como parâmetro para a aferição da exequibilidade da proposta, mas não se incorporando automaticamente ao conteúdo obrigacional do contrato.

O próprio art. 55, inciso III, da Lei no 8.666/1993, exige que constem dos contratos administrativos:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;”

Assim, o preço global ajustado prevalece sobre os valores internos indicados na planilha, que funcionam apenas como referencial.

A propósito:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE. GLOSA INDEVIDA. 1. De acordo com documentos que acompanham a petição inicial, em especial o edital do Pregão Eletrônico no 01/2016, a relação jurídica vertida entre as partes se submete à disciplina da Instrução Normativa MPOG no 2, de 30 de abril de 2008. 2. Ao haver vinculação à referida norma, verifica-se que a Administração Pública só poderia promover alterações na hipótese de prorrogação do contrato mediante renegociação, sob pena de violação das regras estabelecidas no instrumento convocatório. Ainda: uma vez identificado que o dimensionamento constante na proposta vencedora se mostrou incompatível com o caso concreto, a favorecer a contratada, o excedente obrigatoriamente deveria ser convertido em lucro, sob pena de ilegalidade e violação das regras do edital . 3. Quanto ao tema, entende-se que "Em se tratando de contrato, cuja contraprestação pecuniária foi fixada com base no menor preço ofertado em regular licitação, não se revela legítima a glosa efetuada pela Administração, a pretexto de não ter sido comprovada a realização de uma das despesas discriminadas na planilha de composição dos custos relativos à prestação de serviços, por ausência de previsão legal e editalícia específica. Ao contrário, a alteração do valor a ser alcançado à contratada fora das hipóteses legais implica desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida originariamente, sendo vedado à contratante proceder à dedução do valor relativo ao pagamento de vales-transporte, ainda que nem todos os colaboradores daquela tenham optado pela utilização do benefício." (TRF4, AC 5005075-10.2020.4.04.7202, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 30/06/2022). Precedentes desta Corte. 4. Apelaçao a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida.”
(TRF-4 - ApRemNec: 50492971920224047000 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 19/06/2024, 12a Turma)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE. GLOSA. ILEGALIDADE. DIMENSIONAMENTO DO QUANTITATIVO DO INSUMO. § 2 DO ART. 23 DA IN SLTI/MPOG No 02/2008. 1. O dimensionamento, na planilha de custos, do quantitativo necessário às despesas ínsitas ao exercício da atividade licitada é ônus da parte interessada, sendo ela responsável por complementar o valor na hipótese de dimensionamento aquém do necessário, assim como, no caso de dimensionamento superior, ser o valor excedente caracterizado como lucro, o qual, entretanto, poderá ser considerado para fins de ajustes quando da renovação contratual. 2. Tratando-se de contrato cuja contraprestação pecuniária foi fixada a partir do menor preço ofertado em regular licitação, a alteração do valor a ser alcançado ao contratado fora das hipóteses legais implica desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida originariamente, sendo, portanto, vedado à Administração proceder à glosa do valor relativo às despesas no pagamento de vales-transporte, ainda que nem todos os colaboradores da contratada tenham optado pela utilização do benefício.”
(TRF-4 - ApRemNec: 50317002420194047200 SC, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3a Turma)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. IF-SUL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO. ERRO DE PREENCHIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. MENOR PREÇO GLOBAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade. Eventuais erros no preenchimento da planilha de cálculos não acarretam isoladamente nulidade da proposta, considerando que apresentou o menor preço global exigido no edital de pregão eletrônico.”
(TRF-4 - AG: 50014569120134040000 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2013, 3a Turma)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE. GLOSA. ILEGALIDADE. DIMENSIONAMENTO DO QUANTITATIVO DO INSUMO. ÔNUS DO CONTRATADO. - O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 - A glosa ou retenção é instrumento associado ao exercício da função de controle que se coloca à disposição da Administração nas hipóteses em que se constatar ilicitude por parte do contratado durante a execução de suas obrigações, motivo pelo qual sua efetivação depende de ciência prévia do detentor do direito ao crédito glosado - O dimensionamento, na planilha de custos, do quantitativo necessário às despesas ínsitas ao exercício da atividade licitada é ônus da parte interessada, sendo ela responsável por complementar o valor na hipótese de dimensionamento aquém do necessário, assim como, no caso de dimensionamento superior, ser o valor excedente caracterizado como lucro, o qual, entretanto, poderá ser considerado para fins de ajustes quando da renovação contratual - Tratando-se de contrato cuja contraprestação pecuniária foi fixada a partir do menor preço ofertado em regular licitação, a alteração do valor a ser alcançado ao contratado fora das hipóteses legais implica desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida originariamente, sendo, portanto, vedado à Administração proceder à glosa do valor relativo às despesas no pagamento de vales-transporte, ainda que nem todos os colaboradores da contratada tenham optado pela utilização do benefício.”
(TRF-4 - ApRemNec: 50228389820184047200 SC, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 4a Turma)

“PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE DO ATO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE. GLOSA. ILEGALIDADE. DIMENSIONAMENTO DO QUANTITATIVO DO INSUMO. ÔNUS DO CONTRATADO. 1. O art. 272, § 5o, do CPC, considera nula a comunicação dos atos processuais que não observar o requerimento expresso para que a ciência fosse dirigida a todos os advogados indicados, sendo possível, no entanto, considerar a tempestividade do ato pela parte praticado quando a nulidade a ser reconhecida tiver sido arguida em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caberia praticar (§ 8o). 2. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A glosa ou retenção é instrumento associado ao exercício da função de controle que se coloca à disposição da Administração nas hipóteses em que se constatar ilicitude por parte do contratado durante a execução de suas obrigações, motivo pelo qual sua efetivação depende de ciência prévia do detentor do direito ao crédito glosado. 4. O dimensionamento, na planilha de custos, do quantitativo necessário às despesas ínsitas ao exercício da atividade licitada é ônus da parte interessada, sendo ela responsável por complementar o valor na hipótese de dimensionamento aquém do necessário, assim como, no caso de dimensionamento superior, ser o valor excedente caracterizdo como lucro, o qual, entretanto, poderá ser considerado para fins de ajustes quando da renovação contratual. 5. Tratando-se de contrato cuja contraprestação pecuniária foi fixada a partir do menor preço ofertado em regular licitação, a alteração do valor a ser alcançado ao contratado fora das hipóteses legais implica desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida originariamente, sendo, portanto, vedado à Administração proceder à glosa do valor relativo às despesas no pagamento de vales-transporte, ainda que nem todos os colaboradores da contratada tenham optado pela utilização do benefício.”
(TRF4, AC 5017482-90.2016.4.04.7201, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018)

O segundo argumento recursal refere-se à suposta ilegalidade na inclusão de alíquotas indevidas de tributos (PIS/COFINS) na planilha de formação de preços, sob o argumento de que a contratada teria utilizado os percentuais de 1,65% e 7,6%, próprios do regime não cumulativo, quando deveria se submeter ao regime cumulativo (0,65% e 3%).

O relatório da CGU, embora traga apontamentos nesse sentido, não tem aptidão, por si só, para alterar os termos contratuais válidos, tampouco para conferir retroativamente à contratante o direito de reaver valores pagos com base em preço previamente ajustado.

As notas fiscais emitidas pela empresa contratada — conforme reconhece o próprio apelante — trouxeram os percentuais efetivos de retenção compatíveis com o regime tributário aplicável, o que reforça a transparência na execução contratual.

Ademais, qualquer economia obtida pela contratada, decorrente de uma gestão tributária ou trabalhista mais eficiente, não caracteriza ilicitude, mas sim o lucro próprio do risco empresarial, como corretamente apontado na sentença de primeiro grau.

No que se refere à tese de enriquecimento sem causa, também não prospera, isso porque a configuração do instituto, conforme previsão do art. 884 do Código Civil, exige a inexistência de causa jurídica válida para a aquisição patrimonial, o que, no caso, não se verifica.

O artigo assim dispõe:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso em análise, a causa jurídica é clara: a execução de contrato válido, firmado após procedimento licitatório, com serviços efetivamente prestados e contraprestação devidamente paga.

Não se trata de liberalidade, erro ou pagamento indevido, mas de cumprimento de obrigação contratual formalizada entre as partes.

Ainda que se cogite algum excesso de margem de lucro, esta não é, por si só, suficiente para ensejar devolução de valores, sobretudo quando não se alega nem se demonstra a ocorrência de ônus excessivo superveniente, condição necessária à revisão contratual por imprevisão ou desequilíbrio, nos termos do art. 478 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.”

Não foi essa, todavia, a linha argumentativa da parte autora, que se limitou a invocar, de forma genérica, os apontamentos da auditoria e os princípios da boa-fé.

A alegação de que a planilha se incorporou ao contrato e teria força normativa foi igualmente bem enfrentada pela sentença, que destacou que tal instrumento não se confunde com cláusula contratual, não sendo apto, por si só, a gerar obrigação de devolução de valores.

Os precedentes colacionados pela sentença corroboram tal entendimento, reforçando que a planilha tem papel acessório e referencial, inclusive em decisões do TRF-4 e TRF-5, citadas na fundamentação.

Acresce-se que a contratada demonstrou nos autos que todos os aditamentos, repactuações e reuniões administrativas foram realizados com ciência da contratante, inclusive com aprovação formal por parte da Administração, fato incontroverso e reforçado pelos documentos coligidos ao feito.

Assim, a tentativa de revisão contratual após sua execução integral, fundada em relatório posterior de órgão de controle, sem vício formal ou substancial nos pagamentos realizados, contraria os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações contratuais e da boa-fé objetiva, todos estes previstos no ordenamento jurídico, frisando-se que eventual lucro excessivo não é, por si só, causa de intervenção judicial.

Por fim, não há como acolher a pretensão recursal, sob pena de se permitir revisão retroativa de avença regularmente executada, com base em arrependimento da Administração ou em pretensões de recomposição que conflitam com a própria natureza do contrato.

Diante do desprovimento do recurso, e considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada nesta instância, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Serviço Social do Comércio – Administração Regional de Mato Grosso – SESC/AR/MT, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026